Tribunal: TJBA
Processo: 8022627-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022627-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s): ANDRE BONELLI REBOUCAS

AGRAVADO: AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s): PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO QUE
ATRIBUIU EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGO
S

À EXECUÇÃO. CONSEQUÊNCIA. OBRAS NA BR-324, DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO AGRAVADO, SUSPENSAS. INCONFORMISMO.
TESE RECURSAL.
TRECHO LITIGIOSO BASTANTE DANIFICADO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS, EM VIRTUDE DE ACIDENTES, AFORADAS. VIDA DOS TRANSEUNTES EM RISCO. ARGUMENTOS QUE PROCEDEM. CONCESSIONÁRIA QUE EXERCE SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA QUE COMPETE AO AGRAVADO.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO
POR PERDA DE OBJETO
.

1.
Via de acesso ao estabelecimento comercial agravado muito danificada. Por essa razão, os transeuntes, vítimas de acidentes de trânsito, aforam demandas judiciais indenizatórias.

2.
Fotos do local que demonstram: o estado precário da pista; placas de sinalização danificadas; obstrução do sistema de drenagem, dentre outros defeitos constantes da rodovia
.

3.

Em sede de cognição sumária, prova documental que aponta para um provável descumprimento contratual. Caso se verifique,
a posteriori
, não ser essa a hipótese, está garantida, ao agravado, ação regressiva ressarcitória dos prejuízos experimentados.

4.

C
oncessionária em exercício do seu dever de fiscalização.

5
.
Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

6.
O julgamento do presente agravo de instrumento esvazia o objeto recursal do
agravo interno
.

AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, n
a forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, 09 de abril de 2024.